Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712750-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA RECORRIDO: GABRIEL LIGOSKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Avanço na graduação. Aprovação em concurso público. Extraordinário aproveitamento de estudos. Comprovação. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes o pedido de aplicação do regime de Extraordinário Aproveitamento de Estudos, visando à conclusão antecipada do curso superior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o direito do apelante ao regime especial de Extraordinário Aproveitamento de Estudos, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). III. Razões De Decidir 3. De acordo com o artigo 47, §2o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), alunos com desempenho acadêmico extraordinário podem ter a duração de seus cursos abreviada. 4. O apelante comprovou seu desempenho excepcional e a iminente necessidade de conclusão do curso para assumir cargo público. 5. O cumprimento de formalidades administrativas não deve servir de esteio para obstaculizar o progresso acadêmico e profissional do aluno cujo alto desempenho já foi evidenciado, especialmente considerando a ausência de prova da existência de quaisquer prejuízos à instituição, ao docente ou ao corpo acadêmico. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso provido. Reformada a sentença para reconhecer o direito do apelante ao regime de Extraordinário Aproveitamento de Estudos e determinar que a apelada disponibilize as disciplinas restantes e aplique as provas necessárias para a conclusão antecipada do curso. Tese de julgamento: “1. O direito ao regime especial de Extraordinário Aproveitamento de Estudos é garantido pela LDB para alunos que comprovem desempenho acadêmico excepcional. 2. A aprovação em todas as matérias do curso superior com notas superiores à média exigível, além de aprovação em concurso público evidencia o excepcional aproveitamento acadêmico.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 do Código Civil, 337, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil e 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que nenhuma pessoa jurídica de direito privado pode ser obrigada a formalizar um contrato por meio de interferência do poder público, não podendo o Estado intervir nas relações privadas por mera liberalidade; b) artigo 53 e incisos da Lei 9.394/96, defendendo que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, sendo possível disciplinar a execução curricular, o cronograma de atividades e as provas. Para tanto, requer o afastamento da obrigação imposta de disponibilizar as disciplinas restantes, bem como de aplicar as provas para a conclusão antecipada do curso do recorrido. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255 (ID 67209782). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados (ID 67679117). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 421 do Código Civil, 337, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil, 14, § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e 53 e incisos da Lei 9.394/96, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, acerca da legitimidade da abreviação do curso, em razão do excepcional aproveitamento acadêmico do recorrido, o acórdão impugnado consignou que “no caso em apreço, restou incontroverso que o apelante foi aprovado em concurso público (ID 64524486), e que logrou excepcional aproveitamento acadêmico, inclusive, obteve nota máxima em diversas disciplinas. Além disso, há prova de que já cumpriu 3381 horas do total das 4124 horas-aulas previstas, o que equivale a cerca de 80% do curso (ID 64525008). Há que se considerar, ainda, que a aprovação do apelante em concurso público de provas e títulos com exigência de grau superior, antes mesmo do término da graduação, evidencia o alto grau de aproveitamento que reteve dos seus estudos, o que legitima a abreviação pretendida de curso” (ID 66413968). Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255 (ID 67209782). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020